Tribunal: TJMT
Processo: 1031788-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031788-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (AGRAVANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), SO COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 08.336.625/0001-30 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO FUNDAMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE FOI REJEITADA LIMINARMENTE – FALTA DE MEMÓRIA DO CÁLCULO – OFENSA AOS §§4o E 5o DO ART. 525 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A impugnação ao Cumprimento de Sentença por excesso de execução exige a apresentação da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar (art. 525, §§ 4o e 5o do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Wanderley Facheti Torres
contra decisão do Juiz da
10a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença extraída da Ação de Locupletamento Ilícito
no
47655-42.2012.811.0041, código no 793523
que foi apresentado por
Só Cobrança Ltda-ME
e por sua advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
em face de
Wanderley Facheti Torres
a
qui agravante
.

DECISÃO (proferida em 2.7.2024, id. de origem 160856916 que foi integrada pela decisão proferida em 4.9.2024-id. de origem 167828380)
:
homologou o cálculo
juntado no id. de origem 138903306. (id. de origem 160856916) e
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apesentada pelo executado
Wanderley Facheti Torres
aqui agravante, bem como
reconheceu o excesso de execução em relação a incidência de juros de mora de 1% a.m. quando o correto é 1% a.a.
e corrigiu, por simples cálculo, o valor da dívida exequenda que concluiu ser de R$1.707.167,71.
Afastou o pedido de fixação de honorários advocatícios no reconhecimento do excesso de execução
e ordenou a intimação do executado
Wanderley Facheti Torres
aqui agravante para pagamento em 15 dias (id. de origem 167828380).

Argui ter apresentado impugnação ao Cumprimento de Sentença em que sustentou excesso de execução que alega ter sido

reconhecido pelo prolator da decisão impugnada no valor de R$499.412,45 que foi excluído do cálculo da dívida, mas que deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Após relato do processo, defende, em síntese, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o montante reduzido quando foi reconhecido o excesso de execução.

Ao final, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter o efeito ativo para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o montante reduzido quando foi reconhecido o excesso de execução. No mérito, pede o provimento do Agravo.

O pedido de
concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 252278691).

Na contraminuta, id. 255747654, as exequentes agravadas
Só Cobrança Ltda-ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima
pedem o desprovimento do recurso
.

No id. 255859650 informações do juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1031788-95.2024.8.11.0000

Agravante:
Wanderley Facheti Torres

Agravados:
Só Cobrança Ltda-ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo executado
Wanderley Facheti Torres
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada,
que
rejeitou sua a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e afastou o pedido de fixação de honorários advocatícios decorrente de eventual reconhecimento de excesso de execução
, bem assim, ordenou a intimação do executado
Wanderley Facheti Torres
aqui agravante para pagamento em 15 dias (id. de origem 167828380).

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença que foi apresentado em 6.11.2020 por
Só Cobrança Ltda-ME
e por sua advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
em face de
Wanderley Facheti Torres
a
qui agravante
no valor de R$2.147.160,70 composto pelo montante da condenação (R$500.000,00), custas processuais (R$5.127,43) Taxa judiciária (R$4.964,33) e Honorários Advocatícios (R$15% sobre o valor da condenação) - (id. de origem 42962713).

Para melhor entendimento, faz-se um breve resumo da situação fático-processual
:

Só Cobrança Ltda. EPP
aqui agravada propôs em face de

Wanderley Facheti Torres
aqui agravante a

Ação de Locupletamento Ilícito, em que objetivou o reconhecimento da dívida de
Wanderley
para com ela, autora aqui agravada no montante de R$642.865,55, atualizado à época da propositura da ação.

Só Cobrança Ltda. EPP
aqui agravada a
legou ser credora do cheque no 000162, no valor de R$500.000,00, Banco Itaú, agência no 6879, conta corrente no 0023-7, emitido pelo então requerido aqui agravante em favor da empresa
Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP
., que o transmitiu, por endosso, para a autora,
Só Cobrança
aqui agravada.

Referida
Ação de Locupletamento Ilícito
foi julgada procedente
e o então requerido

Wanderley Facheti Torres
aqui agravante

foi c
ondenado a pagar R$500.000,00 para a então autora
Só Cobrança Ltda. EPP

aqui agravada,
corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.a
, ambos a contar do vencimento do cheque, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

Só Cobrança Ltda-ME
e sua advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
iniciaram em 6.11.2020 o Cumprimento de Sentença em face de
Wanderley Facheti Torres
a
qui agravante
no valor de R$2.147.160,70 composto pelo montante da condenação (R$500.000,00), custas processuais (R5.127,43) Taxa judiciária (R$4.964,33) e Honorários Advocatícios (R$15% sobre o valor da condenação) - (id. de origem 42962713).

O
executado aqui agravante
Wanderley Facheti Torres
em 2.3.2021 apresentou Impugnação referido Cumprimento de Sentença
e sustentou excesso de execução ao argumento de que a exequente
Só Cobranças
teria aplicado no seu cálculo juros de mora de 1% a.m. quando deveria ser de 1% a.a. (id. de origem 50091486/50092242
)
.

Em 6.5.2021 as exequentes
Só Cobrança Ltda. EPP

e sua advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravadas pediram a rejeição liminar da Impugnação ao Cumprimento de sentença
apresentada pelo executado
Wanderlei
aqui agravante por falta de apresentação da memória do cálculo/valor que entende devido e falta de garantia do juízo decorrente da não consignação do montante que entendeu ser o correto, tendo descumprido, assim, a regra do art. 525, §4o e 5o, do CPC. As exequentes aqui agravantes informaram o seguinte cálculo:

“a)VALOR PRINCIPAL CHEQUE DE R$ 500.000,00 com somente o acréscimo de correção monetária pelo INPC que perfaz o valor de R$ 961.717,00

b)CUSTAS/TAXAS PROCESSUAIS com somente o acréscimo de correção monetária pelo que perfaz pelo INPC que perfaz o valor de pelo INPC perfaz R$ 16.008,72

c)HONORARIOS DE SUCUMBENCIA 15% SOBRE O TOTAL INCONTROVERSO que perfaz R$ 146.658,85

TOTAL DO INCONTROVERSO/NÃO IMPUGNADO R$ 1.124.384,57
”.

As exequentes aqui agravantes ainda alegaram que sua aplicação dos juros de mora de 1% a.m. estava correta, porquanto entenderam que houve erro material na sentença quando consignou juros de mora de 1% a.a. e não de 1% a.m. (id. 55030571)

O Cumprimento de sentença foi encaminhado ao contador judicial, conforme decisão proferida em 24.10.2023 (id. de origem 132701002) e o cálculo judicial que apurou a dívida no valor de R$1.647,748,25 foi feito em 12.1.2024,
tendo o contador asseverado que aplicou juros de mora de 1% a.a. e correção monetária pelo INPC
. Veja o fragmento do referido cálculo judicial:

“
PROCESSO: 0047655-42.2012.8.11.0041 – 10a VARA CÍVEL DE CUIABÁ EXEQUENTE: SO COBRANCA LTDA - ME EXECUTADA: WANDERLEY FACHETI TORRES ASSUNTO: OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER

1- Em cumprimento da decisão Id: 132701002, foi realizado apuração do débito conforme comando da r. Sentença Id. 26701197;

2- Em conformidade com o v. Acórdão Id: 42868475, foi fixado a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação;

3- Referidos valores foi corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao ano, ambos a contar do vencimento do cheque (30/01/2011)
;

4- Houve incidência de multa, conforme o artigo 523;

5- Os cálculos foram feitos pela plataforma online: legacy.debit.com.br.
”
(grifo próprio e nosso) - (id. de origem 138903306).

A exequente
Só Cobrança
aqui agravante impugnou

o cálculo, porquanto entendeu que era caso de aplicar juros de mora de 1% a.m e não a.a. como fez o contador judicial (id. de origem 140394601). Também pediu a rejeição liminar da Impugnação ao Cumprimento de Sentença do executado
Wanderley
aqui agravante em que sustentou excesso de execução (id. de origem 140394601).

Já o executado
Wanderley
aqui agravante em 5.2.2024 manifestou concordância com o cálculo do contador judicial, conforme fragmento de sua petição juntada no id. de origem 140496839:

“
Visto isso, em análise ao Cálculo da Contadoria (ID: 139400693),
fora verificado que o cálculo observou devidamente os termos da SENTENÇA
(ID: 26701197)
e ACÓRDÃO
(ID: 42868478) proferidos, no que tange a correção monetária, juros de mora, termo inicial de atualização e porcentagem de honorários advocatícios.

Dessa forma, em cumprimento ao requerido em intimação, a
parte Executada vem MANIFESTAR pela CONCORDÂNCIA com o CÁLCULO APRESENTADO
em ID: 138903306,
pelos termos do PARECER TÉCNICO CONTÁBIL
, em anexo. Termos em que pede deferimento
.
” (grifo próprio).

Assim, em 2.7.2024 por decisão contraditória foi homologado o cálculo judicial e ao mesmo tempo foi acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo executado
Wanderley Facheti Torres
aqui agravante. Veja o fragmento da referida decisão (id. 160856916):

“
Decido.

Inicialmente, cabe registrar que não há qualquer erro material na sentença preferida nos autos, tratando-se aparentemente de mera irresignação da parte, não combatida pelos meios cabíveis à época, sendo impertinente a modificação nesta fase processual sob pena de afronta à coisa julgada.

Assim, analisando o cálculo de id. 138903306, nota-se que o contador judicial corrigiu corretamente o valor da condenação, observando os julgados dos autos, não vislumbrando-se a existência dos equívocos apontados, motivo pelo qual
homologo
o cálculo judicial realizado.

Diante do exposto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 499.412,45 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).

Oportunamente, com fulcro no princípio da celeridade processual, por se tratar de simples cálculo,
procedo à apuração do débito.

Tem-se que a atualização do montante deve se dar da data posterior ao cálculo (13.01.2024) até a presente, obtendo-se assim o valor de R$ 1.767.283,23 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), consoante cálculo anexo.

Intime-se
a parte executada para efetuar o pagamento no valor supracitado, devidamente atualizado até a data do depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cumprimento forçado.

Decorrido o prazo supracitado, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando pelo que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se.
”.

(grifo próprio).

Já a decisão proferida em 4.9.2024 (id. de origem 167828380) assim concluiu:

“
Com essas considerações:

a)
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos por So Cobrança Ltda ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima apenas para, sanando a omissão acatada, REJEITAR LIMINARMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 50092242, nos termos do art. 525, §5o do CPC, quanto a alegação de excesso de execução, por não ter o executado indicado o valor que entendia correto, nem mesmo apresentado cálculo, afrontando o disposto no art. 525, §4o do CPC.

b)
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Wanderley Facheti Torres nos termos acima dispostos.

Oportunamente, considerando que há evidente excesso nos cálculos da exequente, os quais foram corretamente apurados no cálculo de ID 138903306 e homologados na decisão retro,
reconheço de ofício o excesso de execução
e, tendo em vista que o cálculo de ID 160856940 equivocadamente fez incidir juros de mora de 1% ao mês, quando o correto é 1% ao ano, conforme a sentença,
corrijo-o,
atualizando-o

até a presente data, constando na decisão retro:

“Tem-se que a atualização do montante deve se dar da data posterior ao cálculo (13.01.2024) até a presente, obtendo-se assim o valor de R$ 1.707.167,71 (um milhão, setecentos e sete mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), consoante cálculo anexo.

Intime-se
a parte executada para efetuar o pagamento no valor supracitado, devidamente atualizado até a data do depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cumprimento forçado”.

No mais, excetuadas as alterações constantes neste
decisum
, permanece a decisão retro tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se.
”.

Feito este resumo, passa-se ao mérito deste recurso
.

O quadro fático jurídico demonstra não ter razão o executado aqui agravante
Wanderley Facheti Torres
neste seu recurso, porquanto embora tenha apresentado impugnação ao Cumprimento

de Sentença em que sustentou excesso de execução decorrente da aplicação de juros de mora de 1%
a.m.
quando deveria ser de 1%
a.a., descumpriu a regra dos §§4o e 5o do art. 525 do CPC, que dispõe:

“
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5o Na hipótese do § 4o,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
a impugnação será liminarmente rejeitada
,
se o excesso de execução for o seu único fundamento
, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”
(grifei).

E no mesmo sentido é a orientação jurisprudencial. Veja:

“EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. -
A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, deve ser acompanhada pela memória de cálculo
, através da qual o executado demonstra suas pretensões, nos termos do art. 525, § 4o do CPC,
sob pena de rejeição liminar da impugnação
. (TJ-MG - AI: 10000205456791001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)”
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de impugnação, por parte da agravante, do fundamento adotado pela Juíza de origem para rejeição liminar da impugnação.
Executada que alega a ocorrência de excesso de execução, mas não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto
. Situação que efetivamente autoriza
a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, § 4o e § 5o do CPC. Precedentes
. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 40092). (TJ-SP - AI: 21779101420228260000 SP 2177910-14.2022.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 06/09/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022)”
(grifei).

Importante ressaltar que embora a Impugnação ao Cumprimento de Sentença tenha sido rejeitada liminarmente foi elaborado novo cálculo pelo contador judicial
que em 12.1.2024 apurou a dívida no valor de R$1.647,748,25 e consignou que foi aplicado
juros de mora de 1% a.a. e correção monetária pelo INPC
(id. de origem 138903306),
com o qual o executado aqui agravante
Wanderley
em
5.2.2024

manifestou concordância
, conforme fragmento de sua petição juntada no id. de origem 140496839:

“
Visto isso, em análise ao Cálculo da Contadoria (ID: 139400693),
fora verificado que o cálculo observou devidamente os termos da SENTENÇA
(ID: 26701197)
e ACÓRDÃO
(ID: 42868478) proferidos, no que tange a correção monetária, juros de mora, termo inicial de atualização e porcentagem de honorários advocatícios.

Dessa forma, em cumprimento ao requerido em intimação, a
parte Executada vem MANIFESTAR pela CONCORDÂNCIA com o CÁLCULO APRESENTADO
em ID: 138903306,
pelos termos do PARECER TÉCNICO CONTÁBIL
, em anexo. Termos em que pede deferimento
.
” (grifo próprio).

Aliás, a prolatora da decisão informou a esta Corte que houve readequação do valor da dívida, conforme o cálculo judicial. Veja o fragmento da referida informação prestada pela prolatora da decisão impugnada (id. 255859650):

“
Senhor Relator,

Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência e, ao ensejo, atendendo a solicitação contida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1031788-95.2024.8.11.0000 - 4a Secretaria da Câmara de Direito Privado - Comarca Capital, em que é agravante
Só Cobrança Ltda.-ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima
, e parte agravada
Wanderley Facheti Torres
, venho por meio deste informar que a alegação de reconhecimento ou exclusão de excesso de execução no valor de R$ 499.412,45
não se sustenta
. O montante efetivamente reconhecido como excesso de execução corresponde a R$ 439.992,99.

A referida diferença decorre do valor inicialmente pleiteado no cumprimento de sentença, que foi estipulado em R$ 2.147.160,70.
Contudo, após análise dos cálculos apresentados
pela contadoria judicial
e do exame pormenorizado do caso,
foi reconhecido como devido o montante de R$ 1.707.167,71.
”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso, nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que rejeitou liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de sentença apresentada pelo executado aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025